Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade dos processos administrativos instaurados para aplicação da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir pela prática de infração de trânsito. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Prescrição administrativa. Suspensão do direito de dirigir. Na forma do art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo e o prazo interrompe-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea "a" da Resolução). O autor foi autuado em 29/05/2010 (ID 29442501 – PAG 6-12), pela infração tipificada no art. 165 CTB (“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei no 11.705, de 2008)”). O processo administrativo foi instaurado e o condutor foi notificado da autuação em junho/2010 (ID 29442501 – PAG 6), quando foi interrompido o curso do prazo prescricional, na forma dos art. 10 e 22, parágrafo único da Resolução n. 182/2005, vigente à época dos fatos. O condutor foi notificado da aplicação da penalidade de multa em novembro/2010 após o indeferimento da defesa administrativa apresentada. Foi instaurado o processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, em 14/12/2020 (ID 29442502 – PAG 3), cujos processos foram apensados (ID 29442501 – PAG 16). Não há, pois, prescrição administrativa a ser reconhecida.
3 – Prescrição intercorrente. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.". Os documentos acostados ao processo demonstram a regularidade do trâmite do processo administrativo que resultou na aplicação da multa, assim como da suspensão do direito de dirigir. Entre a autuação do condutor (29/05/20210), a aplicação da multa (11/2010) e a notificação da decisão relativa a penalidade de suspensão do direito de dirigir (06/02/2017) não houve a paralização do processo. O autor interpôs diversos recursos e a prática dos atos administrativos até a decisão que impôs a penalidade deram-se dentro do prazo regular de três anos (ID 29442508 – PAG 49-89), de modo que não se verifica a prescrição intercorrente. O processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente.
4 – Processos administrativos. Aplicação da multa e aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Trâmite concomitante. Ausência de nulidade. Inicialmente foi instaurado o processo administrativo visando à apuração da infração praticada, resultando na aplicação da multa. Sucedeu a instauração do processo administrativo para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, cujos processos foram apensados por determinação do órgão de trânsito (ID 29442501 – PAG 16). Ainda que, em tese, não tivessem se esgotados os meios administrativos de defesa relativo à aplicação da multa para permitir a instauração do processo referente à aplicação da penalidade de suspensão de dirigir na forma então prevista no art. 8o da Resolução 182 do CONTRAN, não há demonstração no processo de que o trâmite concomitante de ambos os processos resultou em algum prejuízo para o autor. Os documentos acostados ao processo evidenciam que ao condutor foram garantidos o contraditório e a ampla defesa administrativa, não se verificando qualquer irregularidade. Ademais, a prática administrativa de se processar concomitantemente a aplicação da multa e a suspensão de dirigir foi positivada com a inclusão de dispositivo nesse sentido no Código de Trânsito (art. 261 § 10), evidenciando que, na essência, mostra-se mais útil e ágil o trâmite em conjunto, como decidiu a Administração no caso concreto (ID 29442501 – PAG 15-16). Não há, pois, qualquer nulidade nos processos administrativos a ser reconhecida. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E